Tribunal: TJPA
Processo: 0815126-56.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0815126-56.2024.8.14.0000

REQUERENTE: RICARDO SANTANA DA CONCEICAO

REQUERIDO: VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº:
0815126-56.2024.8.14.0000

REQUERENTE:
RICARDO SANTANA DA CONCEIÇÃO (ADV. VERENA CERQUEIRA DOS SANTOS CARDOSO)

REQUERIDO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCESSO DE ORIGEM:
0047654-94.2015.8.14.0097

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO
__________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. PARCIAL CONHECIMENTO. TESES JÁ APRECIADAS NA SENTENÇA E NO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA. NECESSIDADE DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA E RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

I.
Caso em exame

1.1
Trata-se de condenação pelo crime de extorsão mediante sequestro. Vítima que devia o valor de R$5.000,00 aos condenados, e foi sequestrado e amordaçado, sob ameaças de morte, sendo-lhe cobrado o valor de R$50.000,00 em razão do atraso no pagamento da dívida.

II. Questão em discussão

2.
A defesa aponta:

(i) ilicitude das provas obtidas quando da abordagem policial – mediante a qual foi flagrada a vítima sequestrada pelo requerente e um terceiro; (ii) insuficiência de provas da autoria delitiva do crime de extorsão mediante sequestro; (iii) possibilidade de desclassificação para tipos penais mais brandos, incluindo a modalidade tentada; (iv) haver vícios na dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

3.1
Das teses alvo da Revisão Criminal proposta, 03 constam prejudicadas em face de análise já esgotada e argumentos exaustivamente refutados pelo TJPA em primeiro e segundo graus de jurisdição – insuficiência de provas; ilicitude da abordagem policial; desclassificação do crime.

3.2
Impossibilidade de acolhimento da tese de crime tentado. Crime formal. Liberdade da vítima efetivamente cerceada, sob violência e ameaça.

3.3
No que tange o redimensionamento de pena, cabível a alteração da reprimenda. Consideração equivocada de elementares do tipo para a elevação da pena-base. Necessidade de contabilização da circunstância atenuante da confissão.

IV. Dispositivo e Tese

4.
Revisão criminal parcialmente conhecida e parcialmente provida, tão somente para reformar a dosimetria da pena aplicada.

Julgados relevantes:
(
STF. RvC 5475
, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 06-11-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089

DIVULG 14-04-2020

PUBLIC 15-04-2020); (
STF. RvC 5487
MC-Ref, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164

DIVULG 18-08-2022

PUBLIC 19-08-2022)

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento

parcial
da revisão criminal, e, no mérito, pelo
provimento parcial da parte conhecida
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de ____.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL
em favor de
RICARDO SANTANA DA CONCEIÇÃO
, em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Criminal de Benevides/PA.

Narra a denúncia que a vítima – Jessé; teve sua liberdade cerceada pelo Revisionando, em unidade de desígnios com um terceiro, para que ambos obtivessem o pagamento de uma dívida que a vítima havia contraído com o coautor do crime, Eliestarles.

Da sentença:

Segundo relata a denúncia, no dia 20 de julho de 2015, por volta das 15h35’,
os denunciados sequestraram a vítima
Jesse Ewerton Ribeiro dos Santos,
em seu local de trabalho
, em
decorrência de um empréstimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e que a vítima pagaria com R$ 6.000,00 (seis mil reais) aos réus
.

Narra ainda que
a vítima não conseguiu realizar o pagamento no dia e hora acordado
, motivo pelo qual os denunciados invadiram o seu local de trabalho e ordenaram que a mesma
adentrasse em um veículo preto
, onde se encontravam mais duas pessoas.

A vítima teve suas mãos amarradas e o rosto coberto
, onde foi
exigido o pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, além da
ameaça de morte
.

Acrescenta a peça exordial que a Polícia Militar, que fazia ronda ostensiva pela localidade,
avistou o veículo preto adentrar em uma invasão pouco frequentada em atitude suspeita
, motivando a abordagem, onde foi encontrada a vítima Jesse Ewerton Ribeiro dos Santos com as mãos amarradas, sendo indagado o motivo, vindo a vítima a relatar a situação já mencionada, momento em que foi dado voz de prisão aos acusados.

Os acusados perante a autoridade policial confessaram o crime.

– Sentença condenatória, ID 22016218

A pena final de 09 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, foi imposta ao Revisionando em 07 de janeiro de 2016, pelo cometimento do crime de extorsão mediante sequestro – art. 159, CP.

A sentença foi integralmente confirmada pela 2ª Turma de Direito Penal do TJPA em
Acórdão
datado de 28 de março de 2017, mediante o qual foram apreciadas e refutadas as teses da defesa, sendo assim registrado no decisum:

a)

Existência de prova robusta de autoria;

b)

Plena confissão dos acusados no que tange a privação de liberdade da vítima mediante ameaça;

c)

Existência do animus de extorquir, a partir do emprego de violência física com fins de obtenção de vantagem indevida;

d)

Impossibilidade de desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345, CP), em razão de se tratar de vantagem indevida: “restou demonstrado nos autos que um dos réus havia emprestado R$5.000,00 para a vítima, que seriam pagos com R$6.000,00. Logo, a exigência do valor cobrado não era aquele oriundo do empréstimo, mas sim da quantia proveniente de um roubo supostamente praticado pela vítima a um posto de gasolina. E, ainda que se tratasse de cobrança do valor da dívida, esta possui natureza ilícita, não podendo ser aplicável a espécie do art. 159 do CP;

e)

Idoneidade dos depoimentos policiais.

A presente ação revisional está pautada na arguição de sentença contrária ao texto da lei e às evidências dos autos.

Como argumentos para provimento do pleito, alega a defesa de
RICARDO
:

Em sede de instrução processual, a suposta vítima não compareceu em audiência, tendo ocorrido só a oitiva dos policiais militares que realizaram a prisão do revisionando.

(...) O Juízo, na segunda fase da exasperação da pena, deixou de valorar a atenuante da confissão (art.65, III, “d” do CP), apesar de ter se utilizado da mesma para fundamentar a sua sentença ( Súm.545 do STJ).

(...) DA ILEGALIDADE DA BUSCA/REVISTA VEICULAR - ABORDAGEM REALIZADA SEM JUSTA CAUSA, POR “ATITUDE SUSPEITA”. (...) a motivação da abordagem não restou suficientemente esclarecida nos autos.

(...) CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTO DA VÍTIMA COLHIDO SÓ NO INQUÉRITO E EM DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO. (...) Sob essa ótica, esmiuçada as provas contidas nestes autos, não há elementos de convicção suficientes e uníssonos a sustentar o édito condenatório. (...) Nesse contexto, diante da fragilidade dos elementos probatórios angariados aos autos, imperiosa a absolvição.

(...) DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 345 DO CP C/C ART. 148 DO CP [Exercício arbitrário das próprias razões c/c sequestro e cárcere privado]. (...) Não há provas de que o acusado exigiu qualquer vantagem para a vítima. (...) Assim, resta evidente que existia uma dívida entre o acusado Eliestarles e a vítima, devendo, portanto, o elemento normativo da vantagem do crime de extorsão ser afastado.

(...) DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART.158, § 3º CP [Extorsão qualificada]. (...) O crime de extorsão qualificado pressupõe o constrangimento ilegal, mediante violência ou grave ameaça, para que a vítima faça, tolere fazer ou deixe de fazer algo e, ainda, a restrição de liberdade da vítima como condição necessária para a obtenção da vantagem econômica almejada pelo agente.

(...) DA DOSIMETRIA. (...) o Juízo a quo não primou pela melhor técnica na elaboração da dosimetria da pena, haja vista que a fundamentação adotada na negativação de diversas vetoriais está permeada de elementos vagos, genéricos e, ainda, inerentes ao próprio tipo penal pelo qual restou condenado o ora requerente.

(...) DA 2ª FASE DA DOSIMETRIA. (...) SÚMULA 545 DO STJ – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU UTILIZADA NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. (...) O Juízo na segunda fase da dosimetria da pena deixou de vigorar a atenuante da confissão (art.65, III, “d” do CP), apesar de ter se utilizado da mesma para fundamentar a sua sentença.

(...) DA 3ª FASE DA DOSIMETRIA- DAS CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO. (...) o acusado não chegou a se aproximar da consumação, requer o reconhecimento da tentativa com aplicação na terceira fase da dosimetria a causa de diminuição em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

– Petição inicial

Em sede de pedidos requer, em síntese,
(i)
o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas na busca veicular e pessoal, com a absolvição de RICARDO.

(ii)
O reconhecimento da insuficiência de provas de autoria do crime;

Alternativamente,
(iii)
a desclassificação do crime de extorsão mediante sequestro para o crime de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345, CP) c/c sequestro e cárcere privado (art. 148, CP);

Alternativamente,
(iv)
a desclassificação para o crime de extorsão qualificada (art. 158, §3°, CP);

Subsidiariamente,
(v)
a reforma da dosimetria da pena;

(vi)
A aplicação da atenuante da confissão – art. 65, III, d)

(vii)
O reconhecimento do crime tentado – art. 14, II, CP.

Consta nos autos certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória em
29 de junho de 2017
(ID 22016216).

Por fim, foi proposta a presente revisão criminal em
12 de setembro de 2024
.

Parecer ministerial pelo improvimento da revisão criminal no ID 22748726.

Pelo contrário, observa-se, pela sentença condenatória anexa aos presentes autos, que o requerente foi condenado com base em provas concretas de autoria e materialidade delitivas. Inclusive, em relação à alegação de que as provas materiais seriam ilícitas, verifica-se que não se sustenta.

Conforme bem salientado no édito condenatório, no dia dos fatos a Polícia Militar estava em ronda ostensiva pela localidade, quando avistou o veículo preto adentrar em uma invasão pouco frequentada e em atitude suspeita, momento em que realizaram a abordagem e encontraram a vítima Jesse Ewerton Ribeiro dos Santos dentro do carro, com as mãos amarradas, a qual relatou a situação aos policiais, que prenderam o requerente em flagrante delito.

Verifica-se, portanto, que houve justificativa suficiente para a abordagem do automóvel em questão, a qual prescindiria, inclusive, de autorização judicial, pois se trata de hipótese de prisão em flagrante.

Tendo em vista, os argumentos e documentos apresentados, manifestamo-nos pelo provimento, do pedido de concessão, dos benefícios da justiça gratuita.

(...) Não se admite, anulação de julgamento do Tribunal do Júri, sem que haja a comprovação efetiva que, a decisão dos jurados, teria sido, efetivamente contrária, às provas colhidas.
Entendemos que, no caso dos autos, o Conselho de Sentença, decidiu consoante a tese apresentada pelo MPE/1º Grau.
Foi a mais coerente, levando em consideração os fortes indícios de autoria e materialidade presentes.

Nos autos, consta autoria e materialidade comprovadas, através das provas dos autos, como
declarações das testemunhas e perícias
, colhidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Destacamos que, referido argumento foi alegado, pelo Recorrente, quando da interposição de Recurso de Apelação e já foi superado, pelo E. TJE/Pa, conforme se verifica às fls. 76, dos autos.

(...) É imprescindível que o Requerente traga neste pleito novas provas – não analisadas na ocasião da Sentença condenatória do Tribunal do Júri; que o inocentem ou modifiquem essa condenação.

Há também necessidade que o Decreto condenatório esteja totalmente dissociado das evidências dos autos. Isso não verificamos na análise do pleito.

A Revisão Criminal não é meio adequado para nova avaliação ou valoração de provas. O entendimento, firmado pelo TJE/Pa, é no sentido de que a Revisão Criminal não é segunda Apelação, sendo inviável a reapreciação de provas e argumentos já analisados no 1º e 2º graus de jurisdição.

(...) Da análise da pena imposta ao Revisionando, entendemos que foi exaustivamente analisada e fundamentada, pelo Juízo a quo, pelo E. TJE/Pa e pelo Colendo STJ, que a redimensionou, de ofício, para 17 (dezessete) anos e 03 (três) meses de reclusão. Todos os pontos analisados e aplicados pelo Juízo, no exercício da discricionariedade vinculada, foram suficientemente fundamentados. Não há nada para ser reformado.

(...) PARCIAL PROVIMENTO, somente quanto ao pedido de concessão de justiça gratuita, devendo ser mantida, a Decisão do AGRAVO, EM RECURSO ESPECIAL Nº 2050901 - PA (2022/0018264-9) – STJ, quanto à dosimetria da pena e a Sentença Condenatória, nos demais termos.

– Parecer Ministerial, ID 21519209

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Primeiramente, verifico que os pressupostos de admissibilidade não foram preenchidos em face de todos os pleitos da defesa do Revisionando.

Das teses de
(i)
insuficiência de provas de autoria do crime,
(ii)
ilicitude das provas obtidas na abordagem policial e possibilidade de
(iii)
desclassificação, reputo inviável a reanálise da demanda, por absoluto esgotamento tanto na sentença condenatória quanto no acórdão confirmatório, não se tratando de matéria apta à apreciação em revisão criminal.

Neste sentido, a compreensão do Supremo Tribunal Federal:

Ementa: REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA PENAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO TAXATIVAS. PRETENSÃO DE REAVALIAÇÃO DE ASPECTOS DISCRICIONÁRIOS DA DOSIMETRIA DA PENA. EVENTUAL CONTROVÉRSIA RAZOÁVEL ACERCA DA VALORAÇÃO DE PROVAS E/OU DO DIREITO.
INADEQUAÇÃO DA MEDIDA
. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

1. Preliminarmente, o Tribunal Pleno, por maioria, rejeitou questão de ordem suscitada no que toca à eventual incompatibilidade, no caso concreto, de que o Relator do acórdão impugnado, proferido na Ação Penal 935/AM, funcione, nestes autos, como Revisor.

2. A revisão criminal, instrumento processual posto à disposição do condenado, tem como finalidade precípua conciliar, de um lado, a exigência de juridicidade da prestação jurisdicional e, de outro, a necessária segurança jurídica decorrente dos pronunciamentos emanados do Estado-Juiz, mediante observância de hipóteses de cabimento taxativamente previstas no ordenamento jurídico e que traduzam situações efetivamente graves que, em tese, possam autorizar a excepcional desconstituição da coisa julgada material.

3. Assim,
a revisão criminal
, que não tem feitio recursal,
não se presta a, fora de sua destinação normativa, submeter a matéria subjacente ao crivo do Tribunal Pleno por razões derivadas exclusivamente do inconformismo defensivo ou de razões afetas ao suposto desacerto da razoável valoração da prova e/ou do direito
.

4. No caso específico de ações penais originárias de competência de órgão fracionário desta Suprema Corte, a medida revisional também não funciona como ferramenta processual apta a inaugurar a jurisdição do colegiado maior como forma de contornar o não preenchimento dos requisitos impostos pela jurisprudência do STF ao cabimento dos embargos infringentes.

5. Segundo a firme jurisprudência desta Suprema Corte, a dosimetria da pena não se subordina à observância de rígidos esquemas ou regras aritméticas, assegurando-se ao competente órgão julgador certa discricionariedade no dimensionamento da resposta penal. Também inexiste correspondência necessária entre a expressividade numérica de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o consequente incremento da pena-base.

6. Não configura ilegalidade o ato jurisdicional que condiciona a configuração de arrependimento posterior, previsto no art. 16 do Código Penal, à concomitante demonstração da voluntariedade e pessoalidade da reparação do dano.

7. O título condenatório que acolhe interpretação possível e razoável em prejuízo do acusado não consubstancia vulneração a texto expresso de lei, sendo que a solução de controvérsias ponderadas acerca da interpretação de normas jurídicas não se insere no escopo taxativo de abertura da via revisional.

8. Hipótese concreta em que a dosimetria da pena, embora contrarie os interesses do postulante, não desvela mácula sob a perspectiva da legalidade, cingindo-se a irresignação defensiva ao campo do acerto ou desacerto na fixação da censura penal, espacialidade que conta com discricionariedade judicial insuscetível de reexame em sede de revisão criminal.

9. Revisão criminal não conhecida.

(STF. RvC 5475, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 06-11-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089

DIVULG 14-04-2020

PUBLIC 15-04-2020)

Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. MEDIDA CAUTELAR. EFEITOS DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. FUNDAMENTOS ANALISADOS E AFASTADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE CANDIDATURA A CARGO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE PERICULUM IN MORA. IMPERTINÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR NÃO REFERENDADA.

1. A Revisão Criminal, por conta da sua natureza excepcional, somente deve ser utilizada quando preenchidos os requisitos legais para o seu conhecimento, afinal,
do contrário estar-se-ia utilizando a referida ação de impugnação como verdadeiro substitutivo de um recurso
.

2. Os fundamentos invocados pelo Relator, Min. NUNES MARQUES, na decisão proferida na Medida Cautelar na RvC 5.487/AM,
são os mesmos já analisados
pelo Min. EDSON FACHIN na RvC 5.475/AM, oportunidade em que esta CORTE analisou as impugnações envolvendo a dosimetria da pena do requerente em seus vários aspectos (dosimetria da pena em sentido amplo, inclusive no que diz respeito às circunstâncias judiciais do art. 59, caput, do art. 65, III, "b" e do art. 16, todos do Código Penal) , mantendo-a incólume.

3. A análise prévia realizada pelo Plenário desta SUPREMA CORTE nos autos da RvC 5.475/AM e nas demais ações ajuizadas pelo requerente (RvC 5.480/AM, RvC 5.488/AM e RvC 5.493/AM) serve de fundamento idôneo para afastar o requisito do fumus boni iuris da medida cautelar.

4. Ausência do periculum in mora alegado pelo requerente (suspensão dos efeitos da condenação para poder se candidatar a cargo eletivo), uma vez que não há qualquer risco de dano irreparável de se analisar a 5ª (quinta) Revisão Criminal proposta pelo requerente Acir Marcos Gurgacz, em especial quando os fundamentos desta já foram analisados pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

5. Medida cautelar não referendada.

(RvC 5487 MC-Ref, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164

DIVULG 18-08-2022

PUBLIC 19-08-2022)

De igual modo, não merece prosperar o pleito de reconhecimento do crime tentado, haja vista o iter criminis percorrido – suficiente para a consumação do crime de extorsão mediante sequestro.

Trata-se de crime formal, cuja completude se atinge quando a vítima é privada de sua liberdade, ainda que o agente não obtenha a vantagem pecuniária almejada – fato que apenas exauriria o crime.

Não obstante, no que diz respeito ao pleito de reforma da dosimetria, verifico de fato haver equívoco no cálculo da reprimenda aplicada à
RICARDO
, em razão da consideração de elementares do tipo para a elevação da pena-base, e da desconsideração da confissão quando do cálculo das circunstâncias atenuantes.

Nos termos da sentença, identifica-se a valoração negativa de
05
vetores – culpabilidade, personalidade, conduta social, motivos e circunstâncias:

Dosimetria – art. 59 do CP (RICARDO SANTANA DA CONCEIÇÃO)

Não se vislumbra, em relação ao denunciado, qualquer excludente de culpabilidade, por ser ele imputável, ter, certamente,
consciência da ilicitude do fato e ser-lhe, no caso em tela, exigida conduta diversa
, vez que não agiu sob coação irresistível ou em obediência hierárquica.

Culpabilidade
acentuada, portanto.

O réu é primário, conforme certidão de fls. 39/40.

A
personalidade
e a
conduta social
do réu são
propensas às práticas delituosas
, conforme se infere do teor da certidão de fls. 39/40 dos autos.

Os
motivos
do crime estão ligados à obtenção de dinheiro de forma fácil.

As
circunstâncias
são desfavoráveis, visto que a vítima ficou amordaçada e amarrada, sob a ameaça de morte durante todo o fato delituoso.

Quanto às consequências, são normais, vez que a vítima não chegou a efetuar o pagamento exigido pelos denunciados.

Em nada o comportamento da vítima influiu para a consumação do delito.

Portanto, ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base, para o crime de extorsão mediante sequestro em 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Agravantes e atenuantes (art. 68 do CP – segunda fase). Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Causas de aumento e diminuição (art. 68 do CP – terceira fase). Não há causas de diminuição e aumento de pena, pelo que torno a pena definitiva em 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Detração. Considerando que o réu foi condenado a uma pena de 09 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão e o tempo que ficou preso não altera o regime inicial, deixo de aplicar a detração neste momento.

Regime inicial de cumprimento. Verifico que o condenado é possuidor de maus antecedentes, conforme certidão de antecedentes criminais (fls. 39/40). E foi condenado a uma pena de 09 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Considerando as circunstâncias judiciais arroladas no art. 33, §3º, do CP, impõe que o condenado deve iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, pois, dos critérios do art. 59 do CP, existem circunstâncias desfavoráveis.

Assim, com espeque no art. 33, § 3º, do CP, deve o condenado iniciar o cumprimento da pena em REGIME FECHADO.

Substituição de pena (art. 59, inc. IV do CP). O réu não faz jus à substituição da pena, por força do que dispõe o art. 44 do CP.

Suspensão de pena (art. 77 do CP). Da mesma forma, não cabível a suspensão condicional da pena, por força do que dispõe o art. 77 do CP.

– Sentença condenatória, ID 22016218

Passo, assim, a redimensionar a reprimenda aplicada ao revisionando.

EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO – Art. 159.

Art. 159 - Sequestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate: Pena - reclusão, de oito a quinze anos.

Primeira fase (art. 59, CP):

A)

Culpabilidade: vetor neutro. Elementares do tipo.

B)

Antecedentes: vetor neutro.

C)

Conduta social: vetor neutro.

D)

Personalidade do agente: vetor neutro.

E)

Motivos: vetor neutro.

F)

Circunstâncias: mantenho a

valoração negativa do vetor
, pelas razões já expostas em julgamento.

G)

Consequências do crime: vetor neutro.

H)

Comportamento da vítima: vetor neutro.

A partir da incidência de 01 vetor negativo nesta primeira fase de dosimetria, fixo a pena-base em 09 anos e 04 meses de reclusão – incidência de um aumento de um sexto.

Segunda fase:
incide a atenuante da confissão, com a redução da pena em 1/6. Pena intermediária em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão. Incide a Súmula 231 do STJ, pelo que fixo a pena intermediária no mínimo legal do tipo – 08 anos de reclusão.

STJ. SÚMULA N. 231. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Terceira-fase:
ausência de causas de aumento e de diminuição. Pena-final para o crime de extorsão mediante sequestro fixada em
08 anos de reclusão.

Por todo o exposto,
conheço parcialmente
da Revisão Criminal e, na parte conhecida,
dou-lhe parcial provimento
, para reformar a dosimetria da pena aplicada à
RICARDO SANTANA DA CONCEIÇÃO
nos autos do processo n° 0047654-94.2015.8.14.0097, estabelecendo-a em
08 (OITO) anos de reclusão em regime inicialmente fechado.

É como voto.

Belém, ano de ____.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator/TJPA

Belém, 11/02/2025